Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-16.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE. CONDUTOR PRINCIPAL. OMISSÃO. FILHO DO SEGURADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. PERDA DA COBERTURA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 765 do Código Civil é dever do segurado “guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.
2. Configura-se a má-fé do segurado se este, no momento da contratação, trazer informações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na definição do valor da taxa do prêmio pela seguradora, o que autoriza a perda da garantia, nos moldes do art. 766 do Código Civil. Precedentes.
3. No caso dos autos, da narrativa do próprio filho do segurado, este admitiu que conduzia o veículo no momento do acidente, bem como assumiu ser o principal condutor do carro, utilizando-o todos os dias da semana para a faculdade e para fins particulares.
4. Logo, tento em vista que na contratação do seguro o autor informou ser o principal condutor do veículo, fato este que influenciou na proposta apresentada e na aceitação das condições do contrato pela seguradora, omitindo a informação quanto ao verdadeiro condutor principal do veículo, restou configurada a sua má-fé e a consequente perda da garantia, nos termos do art. 766 do Código Civil.
5. Honorários recursais majorados. Art. 85,§11o CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.